Tribunal: TJMT
Processo: 1036248-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036248-91.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE DAS TESES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de preclusão temporal e de nulidade de atos constritivos realizados após o decurso de prazo de 5 (cinco) dias assinalado para manifestação da exequente.
2. Requerimentos do recurso: (i) o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissões relativas à incidência do artigo 223 do Código de Processo Civil, aos limites da efetividade da execução e à desnecessidade de prova de prejuízo em nulidades formais; (ii) a eliminação de contradição entre a fixação de prazo judicial e o afastamento da preclusão; (iii) o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir a natureza ordinatória do prazo judicial no processo executivo; (ii) aferir a ocorrência de inovação recursal quanto a teses não suscitadas no agravo de instrumento; (iii) examinar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reabertura de discussão sobre controvérsia já apreciada.
5. A inovação recursal em sede de aclaratórios, mediante a inclusão de teses e dispositivos legais (artigos 8.o, 10, 139, inciso II, 282, 489, § 1.o, inciso V, e 507 do CPC) não suscitados no recurso originário, impede o conhecimento desses pontos por ausência de vício de omissão no julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC e na Edição n. 191 da Jurisprudência em Teses.
6. O prazo assinalado pelo juízo para que o credor se manifeste sobre o interesse em medidas constritivas possui natureza eminentemente ordinatória e não atrai a preclusão temporal do artigo 223 do Código de Processo Civil. A execução se realiza no interesse do exequente, que conserva o direito de requerer diligências patrimoniais a qualquer tempo enquanto não satisfeita a obrigação, nos termos do artigo 797 do diploma processual.
7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A coexistência de prazo judicial com a conclusão pela inexistência de preclusão não configura vício lógico, pois a função do prazo ordinatório restringe-se ao impulso procedimental e à organização do processo, sem gerar a perda automática do direito à prática do ato.
8. A menção à ausência de prejuízo processual efetivo constitui fundamento de reforço argumentativo que não altera a ratio decidendi principal, a qual se fundamenta na inexistência de violação ao modelo procedimental, circunstância que afasta a tese de omissão quanto à presunção de prejuízo.
9. O prequestionamento da matéria ocorre pela simples discussão das questões jurídicas no corpo do acórdão, fato que torna desnecessária a citação numérica de dispositivos legais. Eventual omissão autoriza a aplicação do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 8.o, art. 10, art. 85, § 11, art. 139, inciso II, art. 223, art. 282, art. 489, § 1.o, incisos IV e V, art. 507, art. 797, art. 1.022, art. 1.025; CF - art. 5.o, inciso LIV.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663.955/AL, Jurisprudência em Teses n. 191, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, Jurisprudência em Teses n. 189, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, EDcl no RMS n. 31.121/SP, EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, AgInt no AREsp n. 1.316.325/DF, REsp n. 673.777/SP, EDcl no RMS n. 18.205/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.752.699/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036248-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR SILVA ALVES - CPF: 011.425.011-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BROL - CPF: 032.912.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE DAS TESES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de preclusão temporal e de nulidade de atos constritivos realizados após o decurso de prazo de 5 (cinco) dias assinalado para manifestação da exequente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissões relativas à incidência do artigo 223 do Código de Processo Civil, aos limites da efetividade da execução e à desnecessidade de prova de prejuízo em nulidades formais;
(ii)
a eliminação de contradição entre a fixação de prazo judicial e o afastamento da preclusão;
(iii)
o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir a natureza ordinatória do prazo judicial no processo executivo;
(ii)
aferir a ocorrência de inovação recursal quanto a teses não suscitadas no agravo de instrumento;
(iii)
examinar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reabertura de discussão sobre controvérsia já apreciada.

5. A inovação recursal em sede de aclaratórios, mediante a inclusão de teses e dispositivos legais (artigos 8.o, 10, 139, inciso II, 282, 489, § 1.o, inciso V, e 507 do CPC) não suscitados no recurso originário, impede o conhecimento desses pontos por ausência de vício de omissão no julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC e na Edição n. 191 da Jurisprudência em Teses.

6. O prazo assinalado pelo juízo para que o credor se manifeste sobre o interesse em medidas constritivas possui natureza eminentemente ordinatória e não atrai a preclusão temporal do artigo 223 do Código de Processo Civil. A execução se realiza no interesse do exequente, que conserva o direito de requerer diligências patrimoniais a qualquer tempo enquanto não satisfeita a obrigação, nos termos do artigo 797 do diploma processual.

7. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A coexistência de prazo judicial com a conclusão pela inexistência de preclusão não configura vício lógico, pois a função do prazo ordinatório restringe-se ao impulso procedimental e à organização do processo, sem gerar a perda automática do direito à prática do ato.

8. A menção à ausência de prejuízo processual efetivo constitui fundamento de reforço argumentativo que não altera a
ratio decidendi
principal, a qual se fundamenta na inexistência de violação ao modelo procedimental, circunstância que afasta a tese de omissão quanto à presunção de prejuízo.

9. O prequestionamento da matéria ocorre pela simples discussão das questões jurídicas no corpo do acórdão, fato que torna desnecessária a citação numérica de dispositivos legais. Eventual omissão autoriza a aplicação do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 8.o, art. 10, art. 85, § 11, art. 139, inciso II, art. 223, art. 282, art. 489, § 1.o, incisos IV e V, art. 507, art. 797, art. 1.022, art. 1.025; CF - art. 5.o, inciso LIV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663.955/AL, Jurisprudência em Teses n. 191, EDcl no AgRg no AREsp n. 2013144/SC, Jurisprudência em Teses n. 189, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP, EDcl no RMS n. 31.121/SP, EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, AgInt no AREsp n. 1.316.325/DF, REsp n. 673.777/SP, EDcl no RMS n. 18.205/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.752.699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
THALES AUGUSTO DARTORA
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1036248-91.2025.8.11.0000, em que figura como agravada a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo de instrumento. (id. 346975873)

A controvérsia recursal cingia-se à existência de preclusão temporal do direito da exequente de requerer medidas constritivas após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo de origem para que se manifestasse nos autos, com a consequente nulidade dos atos de constrição patrimonial deferidos.

O acórdão assentou que o prazo fixado possui natureza eminentemente ordinatória e que, no contexto do processo executivo, não está sujeito à preclusão temporal. Consignou que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, razão pela qual medidas constritivas podem ser requeridas a qualquer tempo enquanto não satisfeita a obrigação.

Registrou, ainda, a ausência de demonstração de prejuízo processual efetivo e a regularidade formal das medidas executivas adotadas.

O embargante opôs os presentes aclaratórios com alegações de omissão e contradição. (id. 349450355)

No tocante às omissões, sustenta que o acórdão não enfrentou a incidência do artigo 223 do Código de Processo Civil ao prazo judicialmente fixado nem examinou a sequência processual específica do caso. Aponta, ainda, que a decisão não analisou os limites do princípio da efetividade da execução em face do devido processo legal e da segurança jurídica.

Aduz que o acórdão afastou a nulidade dos atos constritivos com base na ausência de prejuízo, sem enfrentar a tese de que, em caso de violação ao devido processo legal formal, o prejuízo é presumido. Sustenta, por fim, que os precedentes invocados tratam de reiteração de diligências executivas, hipótese distinta da formulação intempestiva de pedido após prazo assinalado, e que o julgado não realizou a necessária distinção entre as situações.

Quanto à contradição, alega que o acórdão reconhece a fixação judicial de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da exequente, porém afasta a preclusão sob o fundamento de que o prazo não é peremptório, o que configuraria incompatibilidade lógica entre premissa e conclusão.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente e o prequestionamento dos artigos 223, 489, § 1.o, incisos IV e V, 507, 797, 8.o e 10 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5.o, inciso LIV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a Cooperativa Sicredi defende a inexistência de vícios no acórdão, sob o fundamento de que as alegações configuram tentativa de rediscussão do mérito já decidido. (id. 353563872)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega a existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de preclusão temporal e de nulidade dos atos constritivos praticados após o decurso do prazo fixado para manifestação da exequente.

As quatro alegações de omissão, embora apresentadas sob ângulos distintos, gravitam em torno da mesma controvérsia substancial: a natureza jurídica do prazo fixado pelo juízo de origem e seus efeitos sobre a admissibilidade dos atos constritivos posteriores. A alegação de contradição, a seu turno, questiona a coerência lógica entre o reconhecimento da fixação do prazo e o afastamento da preclusão.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, circunscreve-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida ou instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, uma vez que sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Fixadas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações.

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

O artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente, cada argumento invocado pelas partes. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a refutar, de modo particularizado, todas as teses deduzidas pelas partes, e lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

De igual modo, o magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida pela parte, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Em caráter preliminar à análise específica de cada alegação, cumpre consignar que parcela significativa dos argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios constitui inovação recursal, porquanto não integrava as razões do agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, pois essa conduta configura inovação recursal e revela ausência de prequestionamento, já que o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

É o caso da invocação dos artigos 507, 8.o, 10, 139, inciso II, e 282 do Código de Processo Civil, do artigo 489, § 1.o, inciso V, do mesmo diploma, bem como dos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamentos que não constavam das razões recursais e que, por conseguinte, não podem ser apreciados sob a roupagem de omissão.

Assentadas essas balizas, examino cada alegação em espécie.

A primeira diz respeito à suposta omissão quanto à incidência do artigo 223 do Código de Processo Civil ao prazo judicialmente fixado. Sustenta o embargante que o acórdão classificou o prazo como ordinatório sem enfrentar de forma direta o referido dispositivo, que estabelece a extinção do direito de praticar ato processual após o decurso do prazo, independentemente de declaração judicial.

A alegação não procede.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da preclusão temporal constituiu precisamente o núcleo da controvérsia recursal e foi enfrentada de forma expressa e fundamentada. O voto condutor analisou a natureza jurídica do prazo, qualificou-o como ordinatório no contexto do processo executivo e concluiu que ele não possui aptidão para extinguir o direito da parte exequente de requerer medidas constritivas supervenientes.

Consignou, ademais, que a preclusão temporal pressupõe a existência de prazo peremptório ou fatal, cuja inobservância impede a prática válida do ato processual correspondente, circunstância não verificada no caso concreto.

Nesse contexto, a ausência de menção nominal ao artigo 223 do Código de Processo Civil não configura omissão relevante. A questão substancial, qual seja, a existência ou não de preclusão temporal em decorrência do decurso do prazo fixado, foi enfrentada e decidida por fundamento diverso do pretendido pelo embargante. O acórdão não ignorou a controvérsia; posicionou-se contrariamente à tese do agravante, o que é substancialmente diferente de omitir-se.

Convém esclarecer, a esse respeito, que a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Sob essa mesma perspectiva, a alegação de que o acórdão tratou a controvérsia de maneira abstrata, sem examinar a dinâmica específica da sequência processual (intimação, inércia e petição após o prazo), tampouco se sustenta.

Isso porque o voto condutor analisou as circunstâncias do caso concreto, identificou que o prazo de 5 (cinco) dias foi concedido para que a exequente requeresse o que de direito após a citação e concluiu que, no ambiente da execução, a exequente conserva o direito de requerer medidas constritivas a qualquer tempo enquanto não satisfeita a obrigação.

Essa conclusão pode ser objeto de discordância legítima, mas não configura omissão. O embargante pretende que o acórdão adote outra qualificação jurídica para o prazo (peremptório em vez de ordinatório), o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Já segunda alegação concerne à suposta omissão quanto aos limites do princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante que o acórdão invocou o referido dispositivo sem enfrentar o argumento de que a efetividade não possui natureza absoluta e deve ser interpretada em harmonia com o devido processo legal.

A pretensão igualmente não prospera.

O acórdão embargado não se limitou a invocar o artigo 797 do Código de Processo Civil de forma isolada. O raciocínio do voto condutor articulou dois fundamentos concorrentes e complementares: a natureza ordinatória do prazo e o princípio da efetividade da execução. Ambos convergem para a mesma conclusão: a prática de atos constritivos supervenientes não está sujeita a preclusão no caso concreto.

O que o embargante pretende, nesse ponto, é que o acórdão realizasse ponderação entre a efetividade e a legalidade procedimental e, ao término, alcançasse resultado diverso do adotado. Essa pretensão, contudo, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, que já foi apreciado e decidido.

Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Importa registrar, ademais, que parcela dos fundamentos deduzidos nessa segunda alegação configura inovação recursal. A invocação dos artigos 8.o e 139, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como da tese sobre a harmonização entre efetividade e segurança jurídica, constitui argumento inteiramente novo, não deduzido nas razões do agravo de instrumento. O acórdão não poderia ser considerado omisso por não examinar fundamentos que sequer lhe foram submetidos na oportunidade processual adequada.

A terceira alegação, por sua vez, refere-se à suposta omissão quanto à desnecessidade de demonstração de prejuízo em caso de violação ao devido processo legal formal. Sustenta o embargante que o acórdão afastou a nulidade dos atos constritivos com base na ausência de prejuízo processual efetivo, sem enfrentar a tese de que o prejuízo seria presumido quando houvesse afronta direta a norma estruturante do procedimento.

Essa arguição também não merece acolhimento.

A menção à ausência de prejuízo processual efetivo constitui, no acórdão embargado, fundamento complementar e secundário, que reforça a conclusão principal sem lhe servir de único sustentáculo. O fundamento autossuficiente do julgado reside na qualificação jurídica do prazo como ordinatório e na conclusão de que, no contexto da execução, a exequente conserva o direito de requerer medidas constritivas a qualquer tempo.

Em outras palavras, o acórdão não reconheceu a ocorrência de violação procedimental para, em seguida, afastá-la por ausência de prejuízo. A conclusão foi diversa: inexiste irregularidade, porquanto o prazo ordinatório não gera preclusão. A referência à ausência de prejuízo cumpre função de reforço argumentativo, não de
ratio decidendi
principal.

A tese sobre presunção de prejuízo, portanto, depende de premissa que o acórdão afastou expressamente, qual seja, a existência de violação ao modelo procedimental. Inexiste omissão quando o julgado rejeita a premissa sobre a qual se funda o argumento que a parte reputa não enfrentado.

Registre-se que a invocação dos artigos 282 e 10 do Código de Processo Civil, assim como a construção teórica sobre a distinção entre nulidades dependentes de prejuízo e nulidades por desrespeito ao modelo procedimental, não constava das razões do agravo de instrumento, o que configura inovação recursal, conforme jurisprudência anteriormente referida.

A quarta e última alegação de omissão diz respeito à suposta falta de
distinguishing
entre os precedentes invocados no acórdão e a situação fática dos autos. Segundo o embargante, os precedentes citados tratam de reiteração de diligências executivas no curso regular da execução, hipótese diversa da formulação intempestiva de pedido após prazo judicialmente assinalado.

Essa pretensão tampouco prospera.

Os precedentes citados no acórdão embargado foram invocados em suporte à tese geral de que a execução se realiza no interesse do credor e admite a adoção de atos executivos a qualquer tempo enquanto não satisfeita a obrigação. Não foram utilizados como fundamento autônomo por analogia fática específica, mas como ilustração jurisprudencial de um princípio mais amplo que constitui a base do julgado.

A
ratio decidendi
do acórdão repousa na qualificação jurídica do prazo como ordinatório e na aplicação do artigo 797 do Código de Processo Civil, fundamentos que independem dos precedentes invocados como reforço argumentativo. A alegação de falta de
distinguishing
, nesse contexto, dirige-se a elemento acessório da fundamentação, sem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Diante desse panorama, o que se verifica é que as quatro alegações de omissão, embora apresentadas sob ângulos distintos, convergem para o mesmo propósito: a substituição do entendimento adotado pelo acórdão sobre a natureza jurídica do prazo e seus efeitos no contexto da execução.

Contudo, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, as alegações de omissão.

CONTRADIÇÃO INTERNA

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão, que ocasiona incoerência entre elas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ, EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Em complemento, aquela Corte Superior reconhece que o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a fixação judicial de prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da exequente e, simultaneamente, afastar a preclusão temporal sob o fundamento de que o prazo não possui natureza peremptória.

Argumenta que, se houve fixação de prazo com delimitação temporal expressa, a consequência natural do seu descumprimento deveria ser a incidência da regra geral do artigo 223 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a afirmação de que atos executivos podem ser praticados a qualquer tempo conflita com a existência do prazo, pois tornaria a sua fixação juridicamente irrelevante.

A arguição não merece acolhimento.

O raciocínio do acórdão embargado segue cadeia lógica coerente e internamente consistente. A premissa adotada é a de que a preclusão temporal exige prazo peremptório ou fatal. Na sequência, o acórdão qualifica o prazo de 5 (cinco) dias como ordinatório no contexto do processo executivo. A conclusão decorrente dessas premissas é a de que inexiste preclusão, porquanto o prazo fixado não possui natureza peremptória.

As proposições contidas no acórdão, portanto, não são inconciliáveis entre si. Reconhecer que houve fixação judicial de prazo e afirmar que esse prazo possui natureza ordinatória são asserções perfeitamente compatíveis. A distinção entre prazos peremptórios e ordinatórios é categoria doutrinária e legislativa consolidada, de modo que a existência de um prazo não implica, por si só, a conclusão de que se trata de prazo peremptório.

Nesse contexto, a circunstância de o acórdão afirmar que atos executivos podem ser requeridos a qualquer tempo não esvazia a função do prazo fixado. A natureza ordinatória de um prazo não o torna desprovido de finalidade; apenas significa que o seu descumprimento não acarreta a perda do direito de praticar o ato. O prazo ordinatório cumpre função de organização procedimental e de impulso processual, sem que a sua inobservância produza preclusão automática.

A discordância do embargante com a qualificação jurídica do prazo como ordinatório constitui matéria de mérito, que já foi apreciada e decidida pelo órgão colegiado. O que o embargante qualifica como contradição é, na realidade, construção argumentativa pela qual contrapõe a premissa adotada pelo acórdão à conclusão que ele próprio reputa correta, com o propósito de obter a modificação do julgado.

Essa pretensão, contudo, não se enquadra na hipótese de contradição sanável por embargos de declaração, porquanto os aclaratórios não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante nem a acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou rediscussão de matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de contradição.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante requer expressamente o prequestionamento dos artigos 223, 489, § 1.o, incisos IV e V, 507, 797, 8.o e 10 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5.o, inciso LIV, da Constituição Federal.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso concreto, a questão substancial atinente à preclusão temporal no processo executivo, que constitui o cerne da controvérsia e se relaciona diretamente aos artigos 223 e 797 do Código de Processo Civil e ao artigo 5.o, inciso LIV, da Constituição Federal, foi expressamente debatida e decidida no acórdão embargado.

Quanto aos artigos 489, § 1.o, inciso V, 507, 8.o e 10 do Código de Processo Civil, conforme consignado neste voto, trata-se de fundamentos que não constavam das razões do agravo de instrumento, o que configura inovação recursal e impede o prequestionamento, porquanto o acórdão não pode ser considerado omisso sobre questões que não lhe foram submetidas.

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
THALES AUGUSTO DARTORA
, por não se verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026